Tribunal: TJSP
Processo: 2175186-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Indícios de confusão e possível blindagem patrimonial – Pedido de tutela de urgência para arresto de bens dos agravados – Probabilidade do direito e risco ao resultado útil – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Indeferimento:

– De rigor o

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA
– Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Indícios de confusão e possível blindagem patrimonial – Pedido de tutela de urgência para arresto de bens dos agravados – Probabilidade do direito e risco ao resultado útil – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Indeferimento:

– De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de arrestar cautelarmente bens de propriedade dos agravados, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em execução de título extrajudicial no qual foram trazidos indícios de confusão e possível blindagem patrimonial, havendo probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.